Tribunal: TJSP
Processo: 1050099-94.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
r. Normas gerais relativas ao ICMS já estabelecidas pela Lei Complementar no 87/96. Alíquota interestadual fixada por resolução do Senado Federal no 22/1989. Inexistência de violação aos art. 146, III e 155, § 2o, XII da CF. Entendimento jurisprudencial deste Tribunal sobre a matéria. Sentença que denegou a ordem. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1050099-94.2020.8.26.0053; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 27/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Antonio Carlos Villen

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/04/2021

Data de publicação:

27/04/2021

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. Mandado de segurança. Pretensão da impetrante a afastar a exigência do DIFAL – Diferencial de Alíquota do ICMS, relativamente às operações interestaduais de venda de mercadorias remetidas a consumidores finais localizados no Estado de São Paulo. Emenda Constitucional no 87/15 que, ao alterar a redação do art. 155, VII da Constituição Federal, não modificou a regra matriz

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. Mandado de segurança. Pretensão da impetrante a afastar a exigência do DIFAL – Diferencial de Alíquota do ICMS, relativamente às operações interestaduais de venda de mercadorias remetidas a consumidores finais localizados no Estado de São Paulo. Emenda Constitucional no 87/15 que, ao alterar a redação do art. 155, VII da Constituição Federal, não modificou a regra matriz tributária, mas limitou-se a equiparar os destinatários não contribuintes do ICMS aos destinatários contribuintes, estabelecendo a adoção da alíquota interestadual para ambos nas operações de venda a consumidores finais localizados em outras Unidades da Federação. Desnecessidade de lei complementar. Normas gerais relativas ao ICMS já estabelecidas pela Lei Complementar no 87/96. Alíquota interestadual fixada por resolução do Senado Federal no 22/1989. Inexistência de violação aos art. 146, III e 155, § 2o, XII da CF. Entendimento jurisprudencial deste Tribunal sobre a matéria. Sentença que denegou a ordem. Recurso não provido.